Tribunal: TJSP
Processo: 2178465-65.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento – Inconformismo, alegando, basicamente, o cabimento do recurso interposto e a necessidade de realização de perícia para avaliação de imóvel objeto da ação de arrolamento sumário - Descabimento – A matéria em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P.C – Rol taxativo –

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que não conheceu do recurso de Agravo de Instrumento – Inconformismo, alegando, basicamente, o cabimento do recurso interposto e a necessidade de realização de perícia para avaliação de imóvel objeto da ação de arrolamento sumário - Descabimento – A matéria em discussão não se enquadra no rol das hipóteses previstas no art. 1.015, do C.P.C – Rol taxativo – Recurso desprovido.